Tribunal: TJDFT
Processo: 0729492-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0729492-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: LOHANNE DA SILVA OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SUL AMERICA SERVIÇOS DE SAUDE S.A contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que deferiu em, ação de obrigação de não fazer c/c declaratória de inexistência de dívida c/c com indenização por danos morais a antecipação dos efeitos da tutela para que a parte agravante se abstenha de negativar o nome da parte agravada até o julgamento final da lide, in verbis: Trata-se de ação de conhecimento promovida por LOHANNE DA SILVA OLIVEIRA em desfavor de HOSPITAL SANTA LUCIA S/A e SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A na qual requer concessão de tutela de urgência "para determinar que aos réus que se abstenham de negativar o nome da Autora junto aos serviços de proteção ao crédito, com relação à dívida ora versada, até a decisão final do processo, sob pena de multa diária a ser arbitrada em importe não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, nos termos do artigo 300 do CPC." Quanto ao pedido de tutela de urgência, este somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, ambos os requisitos legais estão suficientemente comprovados pela autora. Estando o paciente coberto pelo plano de saúde no momento da entrada no hospital, há a presunção de que as despesas médicas e hospitalares serão cobertas pela seguradora. Na espécie, ao menos em juízo de cognição sumária, verifica-se que o procedimento cirúrgico identificado como "EMBOLIZACAO DEF NAO ESPECIFICADA ACIMA POR VASO" foi realizado no dia 13/10/2021, como comprova a fatura emitida pelo próprio nosocômio (ID 158003494), ao passo que a recusa por parte do plano de saúde somente ocorreu no dia 08/12/2021 (ID 158008503), dessumindo-se, daí que a autora não foi devidamente informada sobre a negativa de cobertura antes da realização da cirurgia. Além disso, consta que a entrada no hospital se deu mediante guia de convênio, aparentemente sem a assinatura de termo de responsabilidade da segurada em caso de negativa de cobertura do seguro, sendo incabível, ao menos em juízo de cognição sumária, a cobrança das despesas do referido procedimento em face da autora, ante o aparente comportamento abusivo do hospital e o descumprimento do dever de informação, direito básico do consumidor (art. 6o, inc. III, do CDC). Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. MONITÓRIA. DESPESAS MÉDICAS. BENEFICIÁRIO DE PLANO DE SAÚDE. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE NÃO COMUNICADA PREVIAMENTE. DEVER DE INFORMAÇÃO. DESPESAS NÃO PREVIAMENTE TRANSMITIDAS AO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível a cobrança de despesas médicas em face de paciente beneficiário de plano de saúde, mormente quando a entrada no hospital se deu mediante guia de convênio sem a assinatura de termo de responsabilidade do segurado em caso de negativa de cobertura do seguro. 2. Estando o paciente coberto pelo plano de saúde no momento da entrada no hospital, há a presunção de que as despesas médicas e hospitalares serão cobertas pela seguradora. 3. No caso, o hospital não comunicou ao segurado o descredenciamento do plano de saúde no ato de ingresso no nosocômio. Ao contrário, autorizou o atendimento inicial pelo convênio, fazendo o consumidor crer que teria todos os serviços cobertos pelo seguro. Assim, evidente o comportamento abusivo do hospital, que não cumpriu com o dever de informação, direito básico do consumidor (art. 6o, inc. III, do CDC). 4. Apelação conhecida em parte e, nesta parcela, não provida. (Acórdão 1146749, 07265320520178070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no PJe: 15/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao periculum in mora, este decorre da própria possibilidade de negativação do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito, comprovada pelo documento de ID 158008525, sendo notórios os prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação que poderiam decorrer da inscrição indevida. Por esses fundamentos, DEFIRO a tutela de urgência requerida, para determinar à parte ré que se abstenha de inscrever o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito fundada no negócio jurídico em questão, relativamente à dívida ora questionada, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais). ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Ciente da decisão que deferiu o pedido liminar para conceder à autora os benefícios da justiça gratuita (ID 162533453). (...) Cite(m)-se. Intime(m)-se. Taguatinga, Distrito Federal, na data e horário indicados na assinatura eletrônica desta decisão. RUITEMBERG NUNES PEREIRA Juiz de Direito Alega o agravante a ausência dos requisitos para concessão da tutela antecipada, em especial, pela licitude da cobrança de valores devidos a título de cirurgia realizada em hospital particular e, consequentemente, a necessidade de sua revogação. Pleiteia a liminar de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, aduzindo a irreversibilidade da medida. Preparo recolhido (ID 49239346). É o breve relatório. DECIDO. No caso, verifica-se do processo de origem que a autora/agravada pleiteou a concessão da tutela antecipada para impedimento de inclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito até o julgamento final da ação em que se discute a (in)existência da dívida com a parte agravante. Na petição inicial, a autora informa que em outubro de 2021 realizou no Hospital Santa Lúcia exames de angiotomografias e, após, procedimento cirúrgico de embolização de varizes pélvicas, já que, supostamente, já teriam sido devidamente autorizados pelo plano de saúde da agravante. No entanto, o hospital informou a consumidora que procedimento cirúrgico de embolização de varizes pélvicas, que teria sido autorizado pelo convênio da Sulamérica, havia sido recusado a efetuar o pagamento da referida cirurgia e que o valor de R$ 106.044,84 (cento e seis mil e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos). A parte autora agravada trouxe documentos que comprovam que é assegurada pelo plano de saúde oferecido pela parte agravante bem como laudo médico indicando a necessidade de realização do procedimento, que fora realizado em rede conveniada, tendo a negativa do plano ocorrido após 2 meses da cirurgia. Assim, verifico que estavam presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, quais sejam, a verossimilhança das alegações e perigo de dano, pois conforme observou o magistrado de origem a possibilidade de negativação do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito, comprovada pelo documento de ID 158008525, em dívida que resta controvertida, traz notórios os prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação que poderiam decorrer da inscrição indevida. Por outro lado, não há que se falar em irreversibilidade da medida, como sustenta o agravado, pois caso, ao final, os pedidos sejam julgados improcedentes, a restrição nos cadastros negativos de crédito poderá ser efetivada. Dessa forma, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a agravada para contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 7 de agosto de 2023